Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RAC 1007473-08.2021.8.11.0000
Vistos,
Os recorrentes requereram o benefício da justiça gratuita.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 85981988).
A parte Recorrente se manifestou nos autos juntando documentos dos agravantes Flavio Antonio Lara Silva e Flaviane Aparecida Lara Silva, bem como que se procedesse as buscas no INFOJUD e SISBAJUD para verificação da situação financeira do recorrente Luciano Lara Silva (Id. 87182497).
O pedido para realizar buscas a fim de comprovar a situação financeira do recorrente Luciano Lara Silva não procede, porquanto o ônus de provar a hipossuficiência financeira é da parte que requer.
Os documentos juntados pelos recorrentes não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Extrai-se que o recorrente Flavio Antonio Lara Silva aufere rendimento líquido de R$ 4.324,13 (Id. 87191952), e a recorrente aufere rendimento líquido médio de R$ 6.417,34.
Além disso, denota-se da declaração de imposto de renda da recorrente Flaviane Aparecida Lara Silva possui recursos aplicados em Fundo de Investimento no valor de R$ 21.384,35 (vinte e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) (Id. 87196969, pág. 5).
Destarte, não restou configurado a hipossuficiência financeira momentânea que impedem os recorrentes de arcar em conjunto com o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) das custas deste recurso de agravo de instrumento.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Face ao sigilo fiscal que é inerente as declarações de imposto de renda determino que os documentos de Id. 87193969 e 87193970 sejam colocados em sigilo.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator